Tribunal: TJBA
Processo: 8000285-91.2019.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000285-91.2019.8.05.0027 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AURELINA PEREIRA DE ALMEIDA e outros (2) Advogado(s): DAMIAO MACIEL RODRIGUES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação interposta contra sentença que, em ação de inventário e arrolamento de bens proposta por Aurelina Pereira de Almeida em face do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, cancelou a distribuição do feito sem resolução do mérito, diante do não recolhimento das custas iniciais após intimação para comprovar hipossuficiência ou efetuar o pagamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais exige prévia intimação pessoal da parte autora. III. Razões de decidir 3. O art. 290 do CPC estabelece que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas iniciais no prazo de 15 dias. 4. A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC restringe-se às hipóteses de abandono da causa, não se aplicando ao cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas. 5. No caso concreto, o juízo de origem intimou regularmente o patrono da autora para comprovar a alegada hipossuficiência econômica ou recolher as custas processuais, tendo sido certificado o decurso do prazo sem manifestação. 6. Configurada a inércia da parte após a regular intimação de seu advogado, mostra-se correta a sentença que determinou o cancelamento da distribuição. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação não provida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000285-91.2019.8.05.0027, oriundos da Comarca de Bom Jesus da Lapa, em que é apelante AURELINA PEREIRA DE ALMEIDA e apelado INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.